Tribunal: TJES
Processo: 5003802-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003802-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEANDSON DE SOUZA BENEVIDES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3802-24
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

GEANDSON DE SOUZA BENEVIDES
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

GEANDSON DE SOUZA BENEVIDES

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão dos id. 853421 (fls. 1-2), id. 853422 (fls. 1-2) e id. 853423 (fls. 12) proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy nos autos da “ação civil de responsabilidade por atos de improbidade administrativa” n. 0000434-66.2020.8.08.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra ele e contra AMANDA QUINTA RANGEL, FRANCEILA KARLA MENEZES GONÇALVES GOMES, PAULA VIVIANY DE AGUIAR FAZOLO, SABRINA DE SOUSA PROEZA e COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
,
que defe
riu liminarmente a
indisponibilidade de bens dos r
éus
e “o afastamento
funcional
cautelar
dos requeridos Amanda Quintal Rangel, Paula Viviany de Aguiar Fazolo, Sabrina de Sousa Proeza, Franceila Karla Menezes Gonçalves Gomes e Geanderson de Souza Benevides”
(id. 853423, fl. 2)
.

Nas razões do recurso (
id.
853-321
, fls.

1
-
49
)

aleg
ou
o agravante
, em síntese, que:
1
)
a responsabilidade dele é apontada na petição inicial do Ministério Público em razão de 2 (dois) de 10 (dez) contratos administrativos, sendo
os
“de número 51/2011 e 87/2011”
que
“totalizam o montante de R$11.195.279,76 (onze milhões, cento e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)”
(fl. 10);
2) “imputam-lhe responsabilidade por: a) ter autuado como fiscal no contrato 087/2011 ... : a.1) atestar a execução de serviços com alterações de rotas sem justificativas ou previsão em termo aditivo, que sequer chegou a ser formalizado, e que para pagamento TIVERAM que ser ratificados indevidamente pela então Secretária de Educação SABINA DE SOUZA PROEZA, e; a.2) atestado de efetiva prestação de serviço de transporte universitário em janeiro de 2015 [...] em período de notórias férias letivas ao ensino superior” (fl.
12
);
3)
o
a
gravado
apresentou como suporte documental o “Procedimento Investigatório Criminal/PJES nº 002/2018” (fl. 17), o “Relatório de Diligência 00004/2020-4 Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo” (fl. 20)
e

a “Manifestação Técnica TCES, 10/06/2020” (fl. 22); 4) o “Pic 002/2018 NÃO investiga o Defendente” e “no Relatório do TCE-ES” não há sinalização de qualquer participação do agravante na “'...organização criminosa constituída com fim específico de lesão aos cofres públicos do município de Presidente Kennedy” (fl. 24);
5) “
não pode ser responsabilizado por ação de seu superior hierárquico, que o nomeou para fiscal de contrato sem que esse detivesse quaisquer compreensões legais ou intelectuais necessárias a fiel observação dos estritos e formais termos do contrato” (fl. 33); 6) “
tenta desenvolver pequena empresa de economia familiar informal, fabricando e comercializando lanches e pizzas no lugarejo onde mora,
...
POSSUI UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0, 2013/2014, do qual se junta documento, restrito à transferência à fl. 407, e R$10,16 (dez reais e dezesseis centavos) bloqueado em sua conta, fl. 397, além de sua moradia” (fl. 39)
;
7) “protocolizou requerimento direcionado a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) do Município de Presidente Kennedy-ES, no dia 13/10/2020, pedindo afastamento permanente da função de fiscal de contrato” (fl. 40); 8) “para configuração dos atos de improbidade admin
i
strativa previstos no art. 9º e 11 da LIA EXIGE-SE DOLO e NO MÍNIMO CULPA para aqueles atos de improbidade descritos no art. 10 da LIA” (fl. 41);
9) “para o caso da agravante não [...] parece razoável a aplicação da medida de afastamento cautelar da função pública” (fl. 46); 10) “com o afastamento da função pública, fora cortado do Agravante o ticket alimentação que lhe era pago, e complementava importantemente a renda de toda sua família”, de modo que “permanecer afastado de sua função pública concursada, auxiliar de serviços gerais, sem que seja demonstrado, especificamente, a sua influência negativa no deslinde do processo, não parece amoldado a melhor jurisprudência acima colacionada” (fl. 48).

Requere
u a gratuidade da justiça, a concessão de
tutela de urgência recursal
e, no mérito,
o provimento do recurso a fim de afastar as determinações de “indisponibilidade de bens” e de “afastamento funcional cautelar”

(
id. 853321,
fl.
48
).

Deferi o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, mas indeferi o
pedido de antecipação da tutela recursal
na decisão do id. 872535
.

Sem c
ontrarrazões.

Parecer da douta Procuradora de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 1453625, fls. 1-8).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 27 de agosto de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3802-24
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

GEANDSON DE SOUZA BENEVIDES
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

GEANDSON DE SOUZA BENEVIDES

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão dos id. 853421 (fls. 1-2), id. 853422 (fls. 1-2) e id. 853423 (fls. 12) proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy, nos autos da “ação civil de responsabilidade por atos de improbidade administrativa” distribuída sob n. 0000434-66.2020.8.08.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra ele e contra os réus AMANDA QUINTA RANGEL, FRANCEILA KARLA MENEZES GONÇALVES GOMES, PAULA VIVIANY DE AGUIAR FAZOLO, SABRINA DE SOUSA PROEZA e COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
,
que defe
riu liminarmente a
indisponibilidade de bens dos r
éus
e “o afastamento
funcional
cautelar
dos requeridos Amanda Quintal Rangel, Paula Viviany de Aguiar Fazolo, Sabrina de Sousa Proeza, Franceila Karla Menezes Gonçalves Gomes e Geanderson de Souza Benevides”
(id. 853423, fl. 2)
.

Nas razões do recurso (
id.
853-321
, fls.

1
-
49
)

aleg
ou
o agravante
, em síntese, que:
1
)
a responsabilidade dele é apontada na petição inicial do Ministério Público em razão de 2 (dois) de 10 (dez) contratos administrativos, sendo
os
“de número 51/2011 e 87/2011”
que
“totalizam o montante de R$11.195.279,76 (onze milhões, cento e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)”
(fl. 10);
2) “imputam-lhe responsabilidade por: a) ter autuado como fiscal no contrato 087/2011 ... : a.1) atestar a execução de serviços com alterações de rotas sem justificativas ou previsão em termo aditivo, que sequer chegou a ser formalizado, e que para pagamento TIVERAM que ser ratificados indevidamente pela então Secretária de Educação SABINA DE SOUZA PROEZA, e; a.2) atestado de efetiva prestação de serviço de transporte universitário em janeiro de 2015 [...] em período de notórias férias letivas ao ensino superior” (fl.
12
);
3)
o
a
gravado
apresentou como suporte documental o “Procedimento Investigatório Criminal/PJES nº 002/2018” (fl. 17), o “Relatório de Diligência 00004/2020-4 Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo” (fl. 20)
e

a “Manifestação Técnica TCES, 10/06/2020” (fl. 22); 4) o “Pic 002/2018 NÃO investiga o Defendente” e “no Relatório do TCE-ES” não há sinalização de qualquer participação do agravante na “'...organização criminosa constituída com fim específico de lesão aos cofres públicos do município de Presidente Kennedy” (fl. 24);
5) “
não pode ser responsabilizado por ação de seu superior hierárquico, que o nomeou para fiscal de contrato sem que esse detivesse quaisquer compreensões legais ou intelectuais necessárias a fiel observação dos estritos e formais termos do contrato” (fl. 33); 6) “
tenta desenvolver pequena empresa de economia familiar informal, fabricando e comercializando lanches e pizzas no lugarejo onde mora,
...
POSSUI UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0, 2013/2014, do qual se junta documento, restrito à transferência à fl. 407, e R$10,16 (dez reais e dezesseis centavos) bloqueado em sua conta, fl. 397, além de sua moradia” (fl. 39)
;
7) “protocolizou requerimento direcionado a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) do Município de Presidente Kennedy-ES, no dia 13/10/2020, pedindo afastamento permanente da função de fiscal de contrato” (fl. 40); 8) “para configuração dos atos de improbidade admin
i
strativa previstos no art. 9º e 11 da LIA EXIGE-SE DOLO e NO MÍNIMO CULPA para aqueles atos de improbidade descritos no art. 10 da LIA” (fl. 41);
9) “para o caso da agravante não [...] parece razoável a aplicação da medida de afastamento cautelar da função pública” (fl. 46); 10) “com o afastamento da função pública, fora cortado do Agravante o ticket alimentação que lhe era pago, e complementava importantemente a renda de toda sua família”, de modo que “permanecer afastado de sua função pública concursada, auxiliar de serviços gerais, sem que seja demonstrado, especificamente, a sua influência negativa no deslinde do processo, não parece amoldado a melhor jurisprudência acima colacionada” (fl. 48).

Requere
u a gratuidade da justiça, a concessão de
tutela de urgência recursal
e, no mérito,
o provimento do recurso a fim de afastar as determinações de “indisponibilidade de bens” e de “afastamento funcional cautelar”

(
id. 853321,
fl.
48
).

Deferi o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, mas indeferi o
pedido de antecipação da tutela recursal
na decisão do id. 872535
.

E
m análise de cognição sumária
na ação de improbidade administrativa
a
preval
ê
ncia
é a do
interesse público. P
or sinal
o
colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação” (AgRg no AREsp 615.105/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 01-03-2016, data da publicação/fonte: DJe 14-03-2016).

Nas razões do recurso a agravante admitiu que o nome dele está envolvido no complexo sistema de atos de improbidade administrativa narrado na petição inicial, porquanto reconheceu que “toda e qualquer responsabilização" dele "se lastreia, sobremaneira, nas análises realizadas pelo e. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, TCE-ES, as quais foram os únicos indícios de provas colacionados aos autos contrários ao Requerido”. Também asseverou que “apenas no Relatório de Diligência 00004/2020-4, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, às fls. 317v/365v, localizam-se imputações contrárias ao Defendente” (id. 853321
,
fl. 28).

Contudo,
de uma breve visualização dos documentos anexados ao agravo é possível observar nos conteúdos dos id. 853333 (fl. 1), id. 853332 (fl. 1), id. 853407 (fls. 18 e 25) e id. 853408 (fl. 1) que o agravante estava ocupando cargo público de fiscal vinculado à “Secretaria M. de Transporte e Frota” (id. 853331, fl. 1) no contexto dos atos de improbidade administrativa alegado pelo autor.

L
embro que
o colendo Superior Tribunal de Justiça
também
já assentou que “é desnecessária a demonstração da presença de
periculum in mora
para a decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, na ação civil pública de improbidade administrativa, por se tratar de tutela de evidência, tendo em vista a natureza do bem protegido” (AgRg no REsp 1364445/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 01-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016).
No caso, os
fatos narrados
pelo autor
são graves,
porque indicativos de lesão ao erário,
o que faz preponderar a razoabilidade na medida indisponibilidade dos bem dos réus
.

Outrossim, denota-se total razoabilidade no deferimento da liminar (em 27 de agosto de 2020, id. 853423 – fl. 2) para o afastamento do agravante de suas funções

de fiscal de contrato,
porquanto a
medida acautelatória
era totalmente
pertinente,
pois
ele ainda ocupava o cargo de fiscal de contrato, cuja irregularidade estava sob forte investigação e exigindo dos órgãos de fiscalização medidas de preservação do interesse público. Veja-se que a liminar foi deferida em agosto de 2020 e o agravante somente requereu seu “afastamento permanente da função de fiscal de contrato” na data de 09 de outubro de 2020 (fl. 853333, fl. 1)
.

O risco
à instrução processual
era presente no momento da concessão da liminar,
porquanto o status do agravante ainda era o de fiscal, de modo a ensejar a aplicação do art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa
.
Neste sentido: STJ - AgInt no AREsp 1241403/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ: 27-08-2020.

No mais, a prudência que se espera de magistrado quando analisa pedidos de medidas acautelatórias - mormente em regime de cognição sumária sobre fatos indicativos de provável sanção pela via da ação de improbidade administrativa - é aquela que, aprioristicamente, inclina-se pela prevalência do interesse público.

Posto isso,

nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3802-24
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

GEANDSON DE SOUZA BENEVIDES
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
INDISPONIBILIDADE DE
BENS E AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. REQUISITOS PRESENTES.

RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A prudência que se espera de magistrado quando analisa pedidos de medidas acautelatórias - mormente em regime de cognição sumária sobre fatos indicativos de provável sanção pela via da ação de improbidade administrativa - é aquela que, aprioristicamente, inclina-se pela prevalência do interesse público.

2. - D
e uma breve visualização dos documentos anexados ao agravo é possível observar que o agravante
integrou o contexto dos atos que estão sob apuração na ação de improbidade administrativa proposta pelo apelado.

3. -
O risco
à instrução processual
era presente no momento da concessão da liminar,
porquanto o status do agravante ainda era o de fiscal, de modo a ensejar a aplicação do art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa
.
Neste sentido: STJ - AgInt no AREsp 1241403/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ: 27-08-2020.

4. -
Recurso
des
provido
.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
neg
ar

provimento

ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.